Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR. TEMA 18. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. PROCESSO JÁ JULGADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO DEVERÁ SER SUSPENSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão judicial do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo sob o fundamento de aplicação do disposto no IRDR 0707756-52 (Tema 18) que dispôs sobre a suspensão de todos os processos que discutem a questão do direito à Gratificação de Movimentação/GMOV, tendo em vista que, no presente caso, já foi proferida sentença e o trânsito em julgado da decisão.

3. De fato, a Câmara de Uniformização, no IRDR 0707756-52.2020.8.07, Tema 18, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92, destinada aos servidores integrantes da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal, alcança, ou não, o servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal.

4. No entanto, os efeitos da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) estão condicionados à pendência de julgamento, no tribunal, de processo em fase recursal ou originária. Assim, caso o processo tenha julgamento de mérito finalizado nele não poderá mais haver a suspensão.

5. Verifica-se, conforme dados constantes do processo de referência, que a sentença de procedência data do dia 13/11/2018. O Distrito Federal apresentou recurso, cujo julgamento foi prolatado em 29/07/2020, Acórdão no 1257624/1a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, com trânsito em julgado no dia 01/09/2020. Estando o feito na fase de Cumprimento de Sentença.

6. No presente caso, o feito já foi julgado, com trânsito em julgado, portanto, não deverá ser suspenso.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para dar continuidade ao processo.

8. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.